Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012006-34.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO DE ABREU JUNIOR - CPF: 004.588.602-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LRV 01 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 35.914.297/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO. CONEXÃO COM AÇÃO COLETIVA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, após o Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca declinar de sua competência, por conexão, nos autos da ação individual de indenização por danos morais e lucros cessantes c/c obrigação de fazer n.o 1007144-16.2025.8.11.0045, ajuizada por Raimundo Nonato de Carvalho de Abreu Junior em face de Via Sul Engenharia Ltda e LRV 01 Incorporação Imobiliária SPE Ltda, em razão de vícios construtivos no sistema de esgoto do Condomínio Residencial Parque das Flores, empreendimento entregue em 2023 pelas mesmas construtoras rés.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há conexão processual, nos termos do art. 55 do CPC, entre a ação individual e a ação coletiva n.o 1004517-39.2025.8.11.0045, ajuizada pelo Condomínio Residencial Parque das Flores em face das mesmas rés, tendo em vista a alegação de que as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos; e (ii) saber se a previsão dos arts. 103 e 104 do CDC, que afasta a litispendência entre ações individuais e coletivas, tem o condão de igualmente afastar a conexão e o risco de decisões conflitantes apto a justificar a reunião dos feitos.

III. Razões de decidir

3. A causa de pedir remota de ambas as demandas é idêntica: a existência de vícios construtivos no sistema de esgoto e saneamento do Condomínio Residencial Parque das Flores, imputáveis às mesmas construtoras rés. Os danos morais personalíssimos alegados pelo autor individual constituem desdobramento direto dos mesmos fatos que sustentam a demanda coletiva, não configurando causa de pedir autônoma e independente. Há, ademais, comunhão parcial de pedidos, porquanto ambas as ações formulam obrigação de fazer consistente na reparação dos mesmos vícios construtivos.

4.

O risco de decisões conflitantes é concreto, pois a questão central a ser decidida em ambas as demandas, existência, extensão e responsabilidade pelos vícios construtivos é substancialmente a mesma, exigindo instrução pericial técnica necessariamente comum. A tramitação separada implicaria potencial para conclusões técnicas divergentes sobre os mesmos defeitos no mesmo empreendimento, em afronta aos princípios da isonomia e da coerência sistêmica das decisões judiciais, impondo a reunião dos feitos nos termos do art. 55, §3o, do CPC.

5.

A ausência de litispendência entre ações individuais e coletivas, assegurada pelos arts. 103 e 104 do CDC, não afasta a conexão, institutos processuais distintos com requisitos e efeitos próprios. A reunião dos processos não viola a tutela individual dos danos personalíssimos do autor, cujos pedidos serão integralmente apreciados no bojo da instrução conjunta, tendo por objetivo exclusivo evitar decisões conflitantes e viabilizar instrução probatória unificada.

6.

Reconhecida a conexão, a prevenção do Juízo da 1a Vara Cível é inequívoca, porquanto a ação coletiva foi distribuída em 21 de maio de 2025, anteriormente à ação individual, distribuída em 6 de agosto de 2025, nos termos do art. 58 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se conexão processual, nos termos do art. 55 do CPC, entre ação individual de indenização e ação coletiva quando ambas decorrem da mesma causa de pedir remota, impondo a reunião dos feitos para instrução unificada e prevenção de decisões conflitantes. 2. A previsão dos arts. 103 e 104 do CDC, que afasta a litispendência entre ações individuais e coletivas, não tem o condão de afastar a conexão nem o risco de decisões conflitantes apto a justificar a reunião dos processos perante o juízo prevento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55,
caput
e §3o, e 58; CDC, arts. 103 e 104.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI n.o 1007453-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, em razão da declaração de incompetência do
Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca
, nos autos da
ação de indenização por danos morais e lucros cessantes c/c obrigação de fazer n. 1007144-16.2025.8.11.0045
, ajuizada por
Raimundo Nonato de Carvalho de Abreu Junior
em face de
Via Sul Engenharia Ltda e Lrv 01 Incorporação Imobiliária SPE LTDA.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que, ao verificar a existência de
ação coletiva
em trâmite perante a 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, sob o no 1004517-39.2025.8.11.0045, ajuizada pelo
Condomínio Residencial Parque das Flores
em face de
VIA SUL Engenharia Ltda, LRV 01 Incorporação Imobiliária SPE Ltda e ALMA Ambiental Serviços e Fabricação Ltda
, declinou de sua competência, em razão da conexão com a demanda coletiva, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

Todavia, após a redistribuição, o Juízo Suscitado (1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde), por se considerar incompetente para julgamento do feito, suscitou conflito negativo de competência. Fundamentou sua decisão no fato de que as demandas possuem causas de pedir substancialmente distintas, pedidos não coincidentes e natureza jurídica diversa, o que afasta a incidência do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Aponta que a ação individual apresenta questões que envolvem danos morais personalíssimos decorrentes de outras situações específicas que divergem da causa de pedir da ação ajuizada pelo Condomínio, e que, inclusive, demandariam dilação probatória muito mais ampla.

O Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde prestou informações no id. 360980860.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência do Conflito Negativo de Competência
, para declarar a competência do Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
a fim de evitar decisões conflitantes (Id. 360879371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o presente
conflito negativo de competência
foi instaurado pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, em razão da declaração de incompetência do
Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca
, tendo por objeto a definição do juízo competente para processar e julgar a
ação de indenização por danos morais e lucros cessantes c/c obrigação de fazer n. 1007144-16.2025.8.11.0045
, ajuizada por
Raimundo Nonato de Carvalho de Abreu Junior
em face de
Via Sul Engenharia Ltda e Lrv 01 Incorporação Imobiliária SPE LTDA.

Conforme documentado nos autos,
Raimundo Nonato de Carvalho de Abreu Junior
é proprietário da unidade 302, Bloco 06, do Condomínio Residencial Parque das Flores, empreendimento entregue em 2023 pelas mesmas construtoras
Via Sul Engenharia Ltda e Lrv 01 Incorporação Imobiliária SPE LTDA.,
o qual, desde então, vem sendo acometido por graves vícios construtivos no sistema de esgoto e saneamento básico, com lançamentos irregulares de efluentes, transbordamentos constantes e risco de contaminação da caixa d’água, além de defeitos em áreas comuns.

A ação individual foi distribuída ao
Juízo da 4a Vara Cível em 6 de agosto de 2025.
Ao constatar a existência de
ação coletiva
anteriormente ajuizada, em
21 de maio de 2025
, pelo
Condomínio Residencial Parque das Flores
em face das mesmas construtoras (
autos n.o 1004517-39.2025.8.11.0045
), aquele Juízo declinou de sua competência, por
conexão
, remetendo os autos à
1a Vara Cível, juízo prevento
. Este, por sua vez, recusou a competência declinada,
suscitando o presente conflito
, ao argumento de que as demandas possuem causas de pedir substancialmente distintas e pedidos não coincidentes.

A questão jurídica central consiste em determinar se há conexão processual, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, entre as referidas demandas.

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes
for comum o
pedido

ou a
causa de pedir
.

(...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de
decisões conflitantes
ou
contraditórias

caso decididos separadamente
, mesmo sem conexão entre eles.”

O art. 55, caput, do CPC estabelece critério alternativo para o reconhecimento da conexão: basta a comunhão do
pedido
ou da
causa de pedir
. O §3.o do mesmo dispositivo amplia esse conceito ao impor a reunião das demandas sempre que exista
risco de prolação de decisões conflitantes
, ainda que não haja identidade de partes, revelando a dimensão teleológica do instituto, orientada à coerência sistêmica das decisões e à efetividade da jurisdição.

No caso concreto, a
causa de pedir
remota de ambas as ações é rigorosamente
idêntica
: a existência de vícios construtivos no sistema de esgoto e saneamento do Condomínio Residencial Parque das Flores, imputáveis às mesmas construtoras rés. Os danos morais personalíssimos alegados pelo autor individualmente
não configuram causa de pedir autônoma e independente
; constituem desdobramento direto dos mesmos fatos que sustentam a demanda coletiva. Há, ainda,
comunhão parcial de pedidos
, porquanto ambas as ações formulam obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios construtivos e na indenização pelos danos decorrentes da mesma situação fática.

Acresce que o
risco de decisões conflitantes
é concreto e manifesto. A questão central a ser decidida em ambas as demandas, a existência, a extensão e a responsabilidade pelos vícios construtivos, é substancialmente a mesma. A instrução probatória, especialmente a prova pericial técnica, será necessariamente comum. Determinar que perícias independentes sejam realizadas sobre os mesmos defeitos, no mesmo empreendimento, por juízos distintos implicaria não apenas desperdício de recursos processuais, mas também criaria potencial para conclusões técnicas divergentes, em afronta aos princípios da isonomia e da coerência do sistema judiciário.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, declinou da competência em favor da 3a Vara Cível da mesma Comarca, reconhecendo conexão com Ação Cautelar Incidental anteriormente ajuizada pela agravada, destinada a assegurar sua permanência no imóvel e obstar eventual despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se é cabível o declínio de competência para reunião da Ação de Despejo com Ação Cautelar Incidental anteriormente ajuizada em outro juízo, diante da existência de identidade subjetiva, relação de prejudicialidade entre as demandas e risco de decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A competência relativa pode ser modificada em razão da conexão ou da continência, sendo consideradas conexas as ações que compartilham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. O art. 55, § 3o, do CPC determina a reunião de processos quando a tramitação separada puder gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja conexão estrita entre as demandas
. A Ação Cautelar Incidental busca impedir atos de constrição e a efetivação do despejo relativo ao mesmo imóvel e à mesma relação jurídica discutida na Ação de Despejo, evidenciando identidade subjetiva e relação de prejudicialidade entre os feitos. A Ação Cautelar foi ajuizada anteriormente à Ação de Despejo, circunstância que reforça a prevenção do juízo da 3a Vara Cível. Há precedente deste Tribunal em Conflito de Competência reconhecendo a competência da 3a Vara Cível para apreciar controvérsias cautelares relacionadas ao litígio, o que corrobora a reunião dos processos naquele juízo.
A tramitação simultânea de demandas intimamente relacionadas em varas distintas compromete a segurança jurídica e a economia processual, podendo ocasionar decisões inconciliáveis e retardar a solução definitiva da controvérsia
. Questões relativas à revogação de liminar de despejo ou à existência de fatos supervenientes devem ser apreciadas pelo juízo prevento, responsável pela condução concentrada das demandas conexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A competência relativa pode ser modificada pela reunião de processos quando houver conexão ou risco de decisões conflitantes entre demandas relacionadas
. A existência de ação cautelar incidental que busca impedir o despejo do mesmo imóvel evidencia relação de prejudicialidade apta a justificar a reunião das ações. A prevenção do juízo decorre do ajuizamento anterior da demanda cautelar e autoriza a remessa da ação posterior para julgamento conjunto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 54 e 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2431479/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024.”

(N.U 1007453-41.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026). (grifo nosso)

O Juízo Suscitante invocou a autonomia das ações individuais em relação às coletivas, assegurada pelos artigos 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. O argumento, embora correto em sua premissa, não conduz à conclusão pretendida. A ausência de litispendência não equivale à ausência de conexão, tratam-se de institutos processuais distintos, com requisitos e efeitos próprios. A previsão do CDC que afasta a litispendência não tem o condão de afastar a conexão, a qual exige apenas
comunhão de pedido ou de causa de pedir
, ou
o risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC
.

A reunião dos processos, ademais, não viola o direito do autor à tutela individual de seus danos morais personalíssimos. Tem por objetivo exclusivo evitar decisões conflitantes sobre a mesma base fática e possibilitar a instrução probatória unificada, preservando-se integralmente a individualidade da pretensão do autor, que será devidamente apreciada no bojo da instrução processual conjunta.

Reconhecida a conexão, a
prevenção do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
mostra-se inequívoca:
a ação coletiva foi distribuída em 21 de maio de 2025
, ao passo que a
ação individual foi distribuída em 6 de agosto de 2025
. A anterioridade da distribuição caracteriza a prevenção, nos termos do art. 58 do CPC, impondo a reunião das demandas perante aquele Juízo, para processamento conjunto, instrução unificada e julgamento simultâneo.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a conexão entre as demandas está devidamente configurada, tanto pela
identidade da causa de pedir
remota quanto
pelo risco concreto de prolação de decisões conflitantes
, razão pela qual o conflito negativo de competência deve ser julgado
improcedente
, declarando-se a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição, para declarar competente o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
para processar e julgar a ação n.o 1007144-16.2025.8.11.0045, ajuizada por Raimundo Nonato de Carvalho de Abreu Junior, reconhecida a conexão com a ação coletiva n.o 1004517-39.2025.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026